Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-44.2022.8.11.0048
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-44.2022.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 569.545.731-91 (AGRAVANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. NECESSIDADE ESPORÁDICA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Marcio Soares dos Santos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, afastando a condenação relativa ao adicional de 25% em sua aposentadoria por incapacidade permanente, diante da ausência de comprovação de necessidade permanente de assistência de terceiros.

II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta que a decisão merece ser reformada, pois o laudo pericial judicial, especialmente no quesito 7, reconheceu que necessita de ajuda de terceiros em "ocasiões", o que seria suficiente para justificar a concessão do adicional de 25%.

III. Razões de decidir
3. O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 exige que o segurado comprove a necessidade permanente da assistência de terceiros para as atividades da vida diária.
4. No caso concreto, o laudo pericial foi claro ao afirmar que a assistência é necessária apenas em ocasiões esporádicas, o que descaracteriza a permanência exigida pela legislação.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o adicional não é devido quando a necessidade de ajuda de terceiros ocorre de forma intermitente ou em situações específicas.
6. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado na decisão monocrática, que está em consonância com o conjunto probatório e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e não provido.
8. Tese de julgamento: "O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 somente é devido ao segurado que comprove a necessidade permanente da assistência de terceiros, sendo insuficiente a mera necessidade esporádica de auxílio."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 45; CPC, art. 1.021; STJ, REsp 5000479-25.2021.403.6345.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCIO SOARES DOS SANTOS contra decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS e, em que
se pleiteava a reforma da sentença proferida nos autos da ação previdenciária n. 000132-44.2022.8.11.0048
, para

que seja
afastada a condenação na concessão do adicional de 25%, em razão da não comprovação de necessidade de assistência permanente
.

Aduz, preambularmente que, a r. decisão monocrática deve ser reformada, pois restou claro no laudo pericial judicial, em especial ao quesito 7, que o agravante necessita da assistência de terceiros, e que deve ser interpretado em favor do segurado, já que, essas ocasiões em que necessita de ajuda são cruciais para que o segurado possa viver com mais dignidade. Senão fosse, a perita não teria respondido “sim”.

Conclui que resta claro que o agravante preencheu todos os requisitos para o adicional de 25% na aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, a fim de conceder o adicional de 25% na aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, MARCIO SOARES DOS SANTOS se insurge contra decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS, para
afastar a condenação na concessão do adicional de 25%, em razão da não comprovação de necessidade de assistência permanente
(ID. 248192679).

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Extrai-se dos autos que MARCIO SOARES DOS SANTOS ajuizou Ação Previdenciária nº 1000132-44.2022.8.11.0048, pleiteando a concessão de benefício previdenciário acidentário. Aduz que devido as atividades de cunho braçal com a alta demanda de movimentos intensos de esforço físico e repetitivo adquiriu doenças ocupacionais que o incapacitam para o trabalho.

Informa o Autor de que esta acometido das seguintes enfermidades: CID 10 – M 48 (OUTRAS ESPONDILOPATIAS), CID 10 – M48.0 (ESTENOSE DA COLUNA VERTEBRAL), CID 10 – M 51 (OUTROS TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS); CID 10 – M 54.1 (RADICULOPATIA); CID 10 – M 54.5 (DOR LOMBAR BAIXA).

Diante das patologias as quais está acometido, postulou pela concessão do benefício de aposentadoria por Incapacidade permanente acidentária, juntamente com acréscimo de 25% em razão da necessidade de assistência permanente, conforme demonstrado na inicial:

“c) que seja concedido a autora APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA considerando as enfermidades incapacitantes aliadas às condições pessoais e sociais da parte autora, ou sucessivamente, o restabelecimento de Auxílio por incapacidade temporária acidentário NB 633.722.272-9 desde a data de cessação em 11/01/2022, neste caso se 13 reconhecido o direito a percepção apenas de Auxílio por incapacidade temporária Acidentária, requer que seja determinado que o INSS promova a reabilitação profissional da parte autora, abstendo-se de cessar o benefício enquanto não concluir favoravelmente à reabilitação, salvo para converter em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, ou sucessivamente, concessão do benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com a condenação, também, do pagamento das prestações em atraso, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações;

c.2) caso constatado pela perícia médica a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, requer acréscimo de 25% na Aposentadoria por Incapacidade Permanente”.

O M.M
juízo a quo
, em sede de sentença julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial, conforme demonstrado a seguir:

“.1. Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE
, o pedido inicial, na
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO
, para conceder os benefícios da
aposentadoria por
INCAPACIDADE PERMANENTE na espécie ACIDENTÁRIA (B-92),

acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) à parte autora MARCIO SOARES DOS SANTOS, indicado e qualificado na petição inicial, nos termos do artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor a calcular pelo INSS, bem como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir de 14/06/2009, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente da data do indeferimento administrativo; e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação o qual passo a apreciar.

O apelante informa que nos termos do Artigo 45 da lei 8.213/91, O adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez está previsto nos seguintes termos:

“
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão”.

Afiança que conforme demonstrado pelo
expert
do perito no laudo pericial, o autor somente demonstra-se necessitado de assistência em “ocasiões” e não permanentemente, conforme demonstro a seguir:

“7) O periciado possui condições de autodeterminar-se completamente ou depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade? Sim, em ocasiões necessita de ajuda de terceiros”.

Conforme demonstrado, o autor não está adstrito à um “ajudante” à integralidade do tempo, somente em ocasiões, o que caracteriza a esporadicidade da assistência.

Nesse sentido, o autor sequer informou quais seriam as ocasiões em que teria dificuldade para exercer qualquer atividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO AO TEMPO DA INCAPACIDADE DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DA GUIA DENTRO DO PRAZO DE VENCIMENTO. ART. 30 DA LEI N. 8.212/91 E ART. 37 DA PORTARIA N. 991/2022. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PLEITO DE PERCEBIMENTO DO ADICIONAL DE 25% SOBRE O BENEFÍCIO. ART. 45 DA LEI N. 8.213/91. PERITO DO JUÍZO QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTREM PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR.
ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003943-85.2019.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-03-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5003943-85.2019.8.24.0015, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público). (
Grifei).

Nesse sentido, também já decidiu o Tribunal Regional Federal da 3ª região, a seguir demonstro:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL 25%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA PORTADORA DE H54 - CEGUEIRA (BILATERAL). CONCLUSÃO DO PERITO DE QUE, NO MOMENTO, NÃO HÁ NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA. EXAMES E DIAGNÓSTICOS APRESENTADOS POR MÉDICOS PARTICULARES, NÃO OBSTANTE A IMPORTÂNCIA QUE POSSUEM, NÃO BASTAM, POR SI, PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA, JÁ QUE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL É CONFECCIONADO POR MÉDICO QUE PRESTOU COMPROMISSO DE BEM DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES, E PODE FORMAR SEU ENTENDIMENTO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, INCLUINDO A ENTREVISTA E O EXAME CLÍNICO REALIZADOS POR OCASIÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

(TRF-3 - RecInoCiv: 50004792520214036345 SP, Relator: Juiz Federal JAIRO DA SILVA PINTO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 30/05/2022)

No tocante à fixação da DIB, o M.M
juízo a quo
no tópico 3.7 da sentença de id. 246408152, fixou em 11/01/2022 (data de cessação do auxílio), conforme demonstrado a seguir:

“3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a):
MARCIO SOARES DOS SANTOS
; b) benefício concedido: aposentadoria por INCAPACIDADE PERMANENTE na espécie ACIDENTÁRIA (B-92); c) renda mensal atual: a calcular pelo INSS -; d) data de início do benefício –
DIB: 11.01.2022 (data da cessação do auxílio)
; e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS - acrescido de 25% (vinte e cinco por cento); f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias”. (Grifei).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – DATA DO INICIO DO BENEFÍCIO– DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

(N.U 0000937-29.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 09/10/2024).

Diante do exposto, Conheço e dou
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, afim de seja afastada a condenação na concessão do adicional de 25%, em razão da não comprovação de necessidade de assistência permanente.
”

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que deu provimento ao recurso de apelação.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso de apelação, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025